Tribunal: TJSP
Processo: 2227310-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação à penhora acolhida para reconhecer a impenhorabilidade de bens móveis. Bens móveis dados em garantia ao instrumento particular de confissão de dívida. Impenhorabilidade afastada. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Reconhecimento de ofício. Impossibilidade. Matéria de defesa a ser arguida pelo executado em embargos à execução. Manutenção dos cálculos apresentados pelo credor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação à penhora acolhida para reconhecer a impenhorabilidade de bens móveis. Bens móveis dados em garantia ao instrumento particular de confissão de dívida. Impenhorabilidade afastada. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Reconhecimento de ofício. Impossibilidade. Matéria de defesa a ser arguida pelo executado em embargos à execução. Manutenção dos cálculos apresentados pelo credor. Decisão reformada. Recurso provido.